Tribunal: CARF
Processo: 12963.000198/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000198/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.454 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
CURTIDORA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006
COFINS. VERDADE MATERIAL. ANÁLISE DAS PROVAS PELO
JULGADOR.
Não há que se falar em ofensa ao princípio da verdade material quando a
autoridade julgadora apreciou as provas dos autos e não encontrou nenhuma
prova capaz de infirmar a apuração consolidada no despacho decisório.
Considerar as provas insuficientes pressupõe a sua análise, sendo portanto
improcedente o argumento de nulidade da decisão por ofensa à verdade
material
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada,
devendo haver a observância dos princípios da concentração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000198/2007-15
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000198/2007-15

Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:

Trata-se de Autos de Infração relativos à Cofins (fls. 708-723) e ao PIS (fls. 724-740)
dada a insuficiência de recolhimento, conforme o Termo de Constatação Fiscal (TCF)
de fls. 698-707; créditos tributários de R$ 153.242,39 e R$ 714.706,97,
respectivamente.
Impugnações às fls. 744-756 e 769-757 com identidade de forma e teor, cujas razões de
defesa, comuns, transcrevo abaixo por excertos:
Cabe à Administração fazer prova da ciência de novos MPFs por parte da pessoa
jurídica fiscalizada, sem o que são nulos, ab initio, os autos de infração que resultarem
dos respectivos MPFs, por expressa ausência do requisito de validade [..].
Ressalte-se que tanto a efetiva variação cambial como a efetiva apuração dos créditos
presumidos do IPI, em verdade, se deram de forma absolutamente diversa da que
asseverou o fiscal.
DOS PEDIDOS [..] diligência para averiguação da verdade material [..];
[..] intimada a contribuinte [..] para que apresente todos os docuntentos que não foram
especificadamente solicitados [..], bem como, perícia contábil, avisando-a sobre tal
intimação diretamente e por meio de seu advogado [.4.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou parcialmente procedente o pleito da
contribuinte, proferindo o acórdão assim ementado:

DECADÊNCIA.
Não tendo havido dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para lançamento do
PIS e da Cofins é de cinco anos contados a partir da ocorrência do fato gerador, em
razão da publicação da súmula vinculante n° 8 do STF e do disposto no Parecer
PGFN/CAT n° 1.617, de 2008, vez que houve pagamento.
MPF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O MPF é mero instrumento interno de controle da administração tributária, de sorte que
sua eventual irregularidade formal não enseja a nulidade dos autos de infração; não se
cogita de nulidade processual ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n°
70.235/1972.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002, 2003,
2004, 2005, 2006 DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS FORMAIS. INDEFERIMENTOS.
Devem ser indeferidos os pedidos de realização de diligência e perícia, seja porque: não
foram preenchidos os requisitos formais dessa última;
suas realizações são despiciendas, dado que a situação fática bastou para o seu
enquadramento nos tipos legais; tanto na fase procedimental, quanto na processual, a
contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova documental dos fatos alegados.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Ano-calendário: 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO Constata a
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000198/2007-15

insuficiência de recolhimento do PIS e da Cofins, sem que os elementos de prova
passivos pudessem elidir o feito fiscal, há que se manter os respectivos lançamentos.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) exclusão do IPI da base de cálculo do IRPJ e CSSL;
b) “que os valores relativos a IRPJ e CSLL apurados no 4o. trimestre de
2002 foram compensados por meio de compensação de Crédito
Presumido de IPI, sendo processo n.o 13656.000170/2003-82 e
PerDcomp no 09796.06437.150703.1.3.01-9902, porém, não foram
declarados em DCTF “(sic fl.811);
c) as variações cambias ativas foram utilizadas pelo regime caixa;
d) não foi oportunizado juntada de documentos;
e) que foi demonstrada que “cada uma das operações de exportação, bem
como apuração da variação ativa na oportunidade da liquidação e os
resultados tiveram influência em cada um dos tributos da forma que a
legislação determina aplicação, ou seja, o IRPJ e a CSLL trimestral e no
caso dos demais, mês a mês.”(sic 812)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos formais, devendo ser
conhecido.
Inicialmente o cerne discutido no presente processo administrativo fiscal é o auto
de infração decorrente das variações cambiais ativas e o crédito presumido IPI. Assim bem
definiu a lide a DRJ:
No que tange as variações cambiais, a contribuinte sustenta em seu petitório e-fl
37:
2— Em relação ao item 2 vimos esclarecer que as receitas Variações Cambiais Ativas
foram apuradas para fins de cálculo de impostos federais pelo regime de caixa, ou seja,
no momento da liquidação da operação, conforme prevê a MP 2.158-35 de 2001, porém
na contabilidade, foi observado o regime de competência. Por este motivo surgiu a
diferença • apurada na referida intimação.
Ocorre que nos termos do art. 16, III, do Decreto 70.235/72, a contribuinte ao
apresentar sua defesa ela tem o ônus de demonstrar e apresentar seu direito, não cabendo tal
encargo a fiscalização.
Art. 16
(...)

Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.454 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000198/2007-15

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta
a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
Desse modo, de maneira probatória e dialética deveria a contribuinte ter
enfrentado as decisões administrativas para ter direito melhor analisado. Nesse sentido:
Numero do processo:14090.000058/2008-61 Turma:Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção Seção:Terceira Seção De Julgamento Data da sessão:Tue Aug 13
00:00:00 BRT 2019 Data da publicação:Thu Sep 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa:ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/07/2005 a 30/09/2005 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS
E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário interposto, apesar de ser de
fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser
pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição.
Numero da decisão:3003-000.417 Nome do relator:MARCIO ROBSON COSTA
Diante de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital